Tribunal: STF
Processo: Rcl 92714
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Douglas da Costa Dias de Souza alega ter a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 5001516-63.2023.8.13.0183), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG).

Relata que, na origem, ajuizou ação ordinária em face do Município de Catas Altas da Noruega/MG, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração, além da condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, FGTS e demais verbas decorrentes da relação laboral.

Esclarece que a Turma Recursal reconheceu a nulidade dos contratos e determinou o recolhimento das verbas do FGTS, com fundamento no Tema 916 da Repercussão Geral; porém, de forma contraditória, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de férias e gratificação natalina, negando a aplicação do Tema 551/RG ao caso concreto.

Sustenta que “no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), este Tribunal fixou a tese de que servidores temporários fazem jus a férias e 13º salário quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações, que é exatamente o caso dos autos”.

Aduz ter exaurido as vias recursais pertinentes e que o órgão reclamado, ao obstar a subida do seu recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, usurpou a competência desta Corte para análise da controvérsia.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão à parte reclamante.

Invoca-se como paradigma de controle o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), em que se discutiu “a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”.

No caso dos autos, a Turma Recursal reclamada assentou a nulidade do vínculo jurídico-administrativo por flagrante desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações por mais de 5 (cinco) anos, conforme segue:

O recorrente foi admitido pelo município de Catas Altas/MG, na função de motorista, sem concurso público, mediante sucessivos contratos temporários para atender excepcional interesse público, nos seguintes períodos: 02/09/2013 a 31/12/2013; 02/01/2014 a 28/02/2014; 28/02/2014 a 31/12/2014; 03/11/2015 a 31/12/2015; 04/01/2016 a 31/12/2016; 02/01/2017 a 31/12/2017; 02/01/2018 a 31/12/2018. Entretanto, não recebeu 13º salário, férias proporcionais somados do 1/3 constitucional, nem FGTS.
O pedido das referidas verbas trabalhistas funda-se na contratação nula, já que contrária à Constituição Federal e à legislação municipal.
[...]
Ressalto que a contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho, sendo o direito ao 13ª salário e as férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito, conforme bem fundamentou o douto magistrado de primeiro grau.
Ocorre que o presente caso traz uma peculiaridade, qual seja: os contratos do autor, apesar de serem temporários, estão carreados de nulidade, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
[...]
No presente caso, o recorrente foi admitido na função de motorista em setembro de 2013 e por razão das inúmeras renovações e/ou prorrogações de seu contrato temporário permaneceu na administração pública até 2018. O próprio ente municipal em sua contestação reconheceu que a contratação de servidores sem concurso pelo município se transformou em uma espécie de parceria entre gestor e contratados, onde o servidor recebia o emprego em troca de votos.
A situação é flagrantemente inconstitucional e padece de legalidade, sendo certo que os contratos temporários sucessivos são nulos. (eDoc. 5, fl. 379-382) (Grifei)

Embora expressamente reconhecida a nulidade da contratação, o Juízo de origem, por maioria de votos, somente determinou o recolhimento das verbas alusivas ao FGTS, negando o direito à percepção de férias, terços constitucionais e gratificações natalinas, sob os seguintes fundamentos: 

Voto Vencedor: 
[...]
O eminente Juiz Relator, apreciando as razões recursais, compreendeu ser o caso de dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento das verbas de 13º Salário, férias somadas ao 1/3 constitucional, bem como FGTS do período correspondente de fevereiro a dezembro de 2018.
[...]
Inicialmente, peço vênia para discordar do entendimento adotado pelo Relator e apresentar voto divergente, apenas quanto ao pretenso direito ao recebimento de  férias, terços constitucionais e gratificações natalinas, por se tratar de verba diversa do limitado rol assegurado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.140.
[...]
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado, vez que presentes os pressupostos recursais e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para CONDENAR o Município de Catas Altas a pagar ao recorrente o valor correspondente ao FGTS relativo ao período compreendido entre fevereiro a dezembro de 2018. (eDoc. 5, fl. 384-385) (Grifei)

Opostos embargos de declaração para provocar o Juízo a se manifestar sobre a necessidade de aplicação do Tema 551/RG, em conjunto com o Tema 916/RG, a autoridade reclamada rejeitou a insurgência, reputando inexistir omissão a ser suprida no julgado (eDoc. 5, fl. 409-410).

Em seguida, o recurso extraordinário teve seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, cuja decisão foi mantida em sede de agravo interno, nos seguintes termos:

Trata-se de recurso onde se discute os “Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal””
No julgamento do Tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal apreciou a matéria, firmando a tese de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”.
Em análise dos autos, verifico que o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no mencionado paradigma, razão porque fica inviabilizado o acesso à instância superior, nos termos do art. 1030, I "a" do Código de processo Civil, o qual determina que:
[...]
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil. (eDoc. 5, fl. 426-427)

Em que pese as reiteradas insurgências da parte autora, o órgão reclamado limitou-se a aplicar o quanto decidido no Tema 916/RG à espécie, deixando, todavia, de compatibilizá-lo com a tese jurídica estabelecida no Tema 551/RG, segundo a qual: 

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como bem destacado pelo Min. CRISTIANO ZANIN ao apreciar a Rcl 89.720/PR, DJe de 11/02/2026, “o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o direito a 13º salário e o direito a férias não decorrem automaticamente da contratação temporária, exigindo expressa previsão legal ou contratual. Entretanto, se comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas prorrogações, é devido ao contratado o pagamento de 13º salário e de férias, acrescidas do terço”.

Dessa forma, uma vez reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária pela autoridade reclamada, em razão das sucessivas e reiteradas renovações, a situação em exame não apenas se amolda ao Tema 916, como, também, ao Tema 551 da Repercussão Geral.

Nesse contexto, ao julgar improcedente o pedido de condenação do ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário (gratificação natalina) e férias acrescidas do terço constitucional, a Turma Recursal de origem inobservou o precedente vinculante desta Suprema Corte.

Teratológico, portanto, o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 5001516-63.2023.8.13.0183), determinando que outro seja proferido em observância ao decidido pela Corte nos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral.

4. Comunique-se à Turma Recursal reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente